Tribunal: TJMT
Processo: 1047389-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047389-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANDA JESUS SANTANA - CPF: 419.895.112-87 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021